Tribunal: TJSP
Processo: 1084590-59.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1084590-59.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRENT
YOU
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA
e
TIBERIO
CONSTRUTORA LTDA, é embargada MARIA HELENA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084590-59.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2370
2
VOTO No 2370
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1084590-59.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Brent You Empreendimento Imobiliário Ltda. e Tibério
Construtora Ltda
EMBARGADA: Maria Helena Alves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 447/460, sustentando, a embargante, contrariedade no julgado, no que toca
à condenação de restituição da comissão de corretagem, face ao decidido no REsp no
1.551.956-SP, sustentando que os documentos que acompanharam a proposta cumprem o
dever de informação. Alega, ainda, omissão no julgado, diante da nova Lei do Distrato
Imobiliário (Lei no 13.786/18) e a possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos,
considerando a iniciativa rescisória contratual da embargada, devendo ser observado que a
lei proíbe apenas cláusula que estabeleça perda total das prestações pagas, mas não veda a
perda de parte dessas mensalidades, a retenção de determinados valores, nem a incidência
de pena para o caso de inadimplemento. Pede o acolhimento dos embargos,
prequestionando a matéria ventilada e recurso.
Intimada a parte contrária para manifestação, quedou ela
inerte.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084590-59.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2370
3
Sob a alegação da existência de omissão e contradição, a
embargante, na verdade, busca rediscutir o julgado, quanto ao percentual de retenção.
Todavia, inexistente qualquer vício no julgado, na medida em
que a lei no 13.786/2018 não possui efeitos retroativos, não se aplicando às relações
jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DA NOVA LEI
DE DISTRATO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA (LEI No
13.786/2018) NO V. ACÓRDÃO - NÃO CABIMENTO - O CONTRATO
EM QUESTÃO FOI PACTUADO HÁ MAIS DE 6 ANOS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI E SEM OBSERVÂNCIA DE SEUS REQUISITOS -
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS - "TEMPUS REGIT
ACTUM" PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO MÉRITO DO
ACÓRDÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS”
(Embargos
de
Declaração
no
1102328-26.2016.8.26.0100; Rel. Hertha Helena de Oliveira; 2a Câmara de
Direito Privado; j. 19/02/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
bem como para corrigir erro material. Caso concreto. Alegada omissão quanto
à nova Lei do Distrato Imobiliário (Lei no 13.786/18) e à possibilidade de
retenção de 25 ou 50% dos valores pagos, uma vez que o empreendimento
possui patrimônio de afetação. Impossibilidade. Lei nova que só se aplica aos
contratos firmados sob sua vigência. Mero inconformismo. [...]” (Embargos de
Declaração no 1000286-02.2017.8.26.0604; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; 6a
Câmara de Direito Privado; j. 28/02/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Ausência das hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Mera discordância com o resultado do julgamento.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Observância do art. 1025 do Código de
Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS”. (Embargos de declaração
no 1136914-89.2016.8.26.0100/50001, Rel. Des. Ana Maria Baldy, 6a Câmara
de Direito Privado, j. 22/03/2019)
Também não há contradição no julgado no que toca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084590-59.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2370
4
restituição da comissão de corretagem.
A turma julgadora houve por bem manter o afastamento da
comissão de corretagem, no momento em que, embora existente cláusula contratual que
possibilitaria a cobrança, não houve “o imprescindível destaque dos valores de corretagem,
com prévia separação dos valores de aquisição do imóvel. O quadro-resumo, onde
apresentados os valores da negociação, sequer traça uma linha a respeito da quantia a ser
cobrada relativa à comissão de corretagem (fls. 22/23)” (fls. 459) e que o documento de
fls. 21 não contém data, deixando, assim, de comprovar quando se deu a ciência da
embargada sobre os valores cobrados.
Assim sendo, o acórdão é muito claro, não havendo vício
algum a ser sanado, saltando aos olhos que a embargante maneja o presente recurso tão
somente devido ao fato de não se resignar com o teor da decisão, inexistindo qualquer vício
a ser superado, evidenciando-se que os embargos foram manejados com pretensão
modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios
não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição
do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso,
j. 28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa CASSIO SCARPINELLA
BUENO que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam interpostos
para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios
nunca é o reexame da decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu
provimento, quando há situação de incompatibilidade entre o seu acolhimento e a
decisão embargada. O “pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser
saneada a obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento
com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão-somente, circunstancial, um
verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de que ele só pode ser apreciado se o
“pedido principal” for acolhido; nunca o inverso” (“Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil”, Ed. Saraiva, 2008, vol. 5, pág. 204).
Os embargos declaratórios representam verdadeira técnica de
correção de imperfeições contidas nos pronunciamentos judiciais, caracterizadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084590-59.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2370
5
obscuridade, contradição ou omissão, de sorte que o efeito modificativo ou infringente
surge apenas como um reflexo do expurgo daqueles defeitos.
Evidente, destarte, o caráter infringente que a recorrente
pretende conferir aos presentes embargos de declaração, incompatível com a natureza e a
finalidade da via recursal adotada.
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ademais, mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento devem ser observados os limites estabelecidos
no artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, ou seja, o julgado há de conter omissões,
contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento “Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado,
e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade,
contradição ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante
sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo
tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se
do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084590-59.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2370
6
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora